Tribunal: STF
Processo: ARE 1007107
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e de provas constantes dos autos. Precedentes.



    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.